Tribunal: TJDFT
Processo: 0737438-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737438-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: SVS - PRODUTOS DE CONVENIENCIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, contra a decisão que, nos autos do processo de conhecimento n°. 0729739-02.2023.8.07.0001, ajuizado por SVS - PRODUTOS DE CONVENIENCIA LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar à ré que se abstenha de suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora da autora e de incluir o nome e o CPF da autora nos cadastros de proteção ao crédito, quanto à cobrança da fatura de R$ 60.328,78 (sessenta mil e trezentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), até final julgamento do processo, sob pena de multa no valor de R$70.000,00. Em suas razões (ID 51020631), a agravante alega que a decisão antecipatória da tutela deve ser reformada uma vez que traduz a possibilidade de o consumidor deixar de honrar o pagamento das faturas vincendas e continuar a ser beneficiado com a prestação do serviço. Argumenta que isso geraria desequilíbrio contratual, impondo uma obrigação desproporcional para a recorrente. Aduz que é notória a necessidade de adimplemento recíproco nas obrigações contratuais para que o contrato se mantenha em equilíbrio. Defende que a permanência da decisão é extremamente prejudicial à concessionária que necessita manter o equilíbrio econômico-financeiro para a fiel prestação de serviços. Sustenta que a decisão recorrida pode induzir a demandante a, ilicitamente, deixar de adimplir as suas faturas vincendas no curso do processo, causando assim o enriquecimento ilícito da agravada. Requer que a decisão liminar deferida seja reformada, incluindo no seu dispositivo a restrição em relação as faturas objeto da lide e que o agravado realize o deposito do valor incontroverso nos autos, posto que, utilizou o fornecimento de energia e não pagou. Tece considerações acerca das concessionárias de serviço público prestadoras de distribuição de energia elétrica; das normas legais que regem a sua atividade e da necessidade de pagamento do usuário pelo serviço prestado. Defende que a concessionária de serviço público está autorizada a suspender o fornecimento de energia elétrica, por falta de pagamento, ao usuário prestador de serviço público essencial, mediante a comunicação prévia, com antecedência de 15 dias, nos termos do art. 173, I, b, e § 1o, da Resolução Normativa 414/2010, da ANEEL. Assegura que a suspensão do fornecimento de energia não afronta princípios constitucionais, tampouco vai de encontro ao interesse da coletividade e que a eficácia da decisão interlocutória deve ser revogada, haja vista, a possiblidade de grave lesão ao interesse público em razão da inadimplência do agravado. Sustenta que, para o deferimento do pedido liminar, não basta que o débito esteja sendo discutido judicialmente, é necessário que o devedor demonstre o fumus boni iuris em relação a suas alegações. Neste sentido, alega que cabia ao devedor demonstrar, mesmo numa análise inicial e superficial, que a cobrança realizada nos autos da ação principal (ação de cobrança) é indevida. Argumenta que, não tendo a autora se desincumbido de comprovar o fumus boni iuris quanto às suas alegações, incabível o deferimento da tutela de urgência. Defende que se encontram amplamente demonstrados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão liminar deferida, condicionando os efeitos da medida liminar às faturas objeto da lide, bem como, para determinar que o agravado efetue o pagamento em juízo dos valores que entende como incontroverso. Se insurge contra o valor da multa aplicada em caso de descumprimento da obrigação, sob a alegação de que o valor é excessivo e viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, capaz de causar um enriquecimento sem causa do devedor. Ao final requer: “a) Seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, para evitar lesão grave ao Agravante de difícil reparação; b) Seja determinada a intimação da parte Agravada para, querendo, oferecer suas contrarrazões no prazo cabível consoante artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c) Ao final, seja dado PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE AGRAVO, devendo ser reformada a decisão agravada, para suspender os efeitos da decisão liminar deferida, condicionando os efeitos da medida liminar a fatura contestada, e consequentemente condicionando a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vencidas e vincendas. d) Reduzir o valor da multa por descumprimento fixada pelo juízo a quo, nos termos do art. 537 Caput do CPC, de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade antes aventados.” Preparo regular em ID 51026078. É o relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de desequilíbrio-econômico e de legalidade na suspensão do fornecimento de energia em razão da inadimplência da agravada. Ademais, a despeito das alegações da parte quanto à ausência, no decisum recorrido, de limitação da obrigação à fatura em discussão nos autos, ao analisar a decisão agravada contata-se que esta é expressa em determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia da autora e de incluir o nome e o CPF da autora nos cadastros de proteção ao crédito, exclusivamente quanto à cobrança da fatura de R$ 60.328,78 (sessenta mil e trezentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), que está sendo discutida nos autos. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente de desequilíbrio econômico-financeiro e de legalidade da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica no presente caso. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora